Tribunal: CARF
Processo: 13708.004040/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.004040/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.699 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
REINALDO BARBOSA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente pode ser deduzido a título de pensão a quantia paga em conformidade
com a decisão judicial. A legislação tributária permite a dedução com pensão
na forma de numerário ou como gasto com saúde e educação, obedecendo nos
dois últimos casos o limite tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2005 (fls. 05 a 08), tendo sido apurada dedução indevida de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 25.800,00, por não haver documentos para
comprovar a despesa e por ausência dos depósitos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.004040/2008-71
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.004040/2008-71

O enquadramento legal e o crédito tributário constam na notificação de lançamento.
Por meio da impugnação de fl. 56 e 57, o contribuinte contesta o lançamento, alegando,
em síntese, que a decisão judicial determinou o pagamento de pensão de 7,5 salários
mínimos, não tendo ordenado o depósito em conta. Diz que em anos anteriores já teria
sido intimado no mesmo assunto. Afirma que pagou R$ 4.756,63 de despesa com a
filha, Juliana (Universidade Estácio de Sá e Idioma Wizard) e para o filho, Leonardo o
valor de R$ 5.676,75 (Universidade da Cidade e Estácio de Sá). Lista na peça
defensória gastos não abatidos na DAA original, mas que teria direito em abatê-los.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente pode ser deduzido a título de pensão a quantia paga em conformidade com a
decisão judicial. A legislação tributária permite a dedução com pensão na forma de
numerário ou como gasto com saúde e educação, obedecendo nos dois últimos casos o
limite tributário.
NOVAS DEDUÇÕES APÓS O LANÇAMENTO.
Após o lançamento de ofício não é mais possível acrescentar novas deduções, pois
configuraria uma retificação da declaração sem que o contribuinte esteja espontâneo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a possibilidade de dedução de pagamentos a título de despesa
de instrução, despesa médica, curso de idiomas e despesas diversas em substituição à obrigação
judicial de pensão no valor de 7,5 salários mínimos.
Alinho-me a interpretação esposada pela decisão de piso no sentido de reconhecer
que o art. 10, inciso II, da Lei no 8.383/91 e IN SRF no 126/91 permitem a dedução das
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.004040/2008-71

importâncias pagas a título de alimentos ou pensões em dinheiro em face das normas do Direito
de Família ou as admissíveis pela lei civil, sempre em decorrência de sentença ou acordo
judicial, bem como as pagas a terceiros em cumprimento de condenação judicial por ato ilícito,
não sendo possível que as partes alterem as condições impostas em norma individual
(homologação ou sentença condenatória, salvo em caso de revisional de alimentos) sem que se
tais alterações não sejam caracterizadas como forma voluntárias de pagamentos (liberalidades
não dedutíveis pela regência normativa citada) em favor dos filhos.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Em relação ao pedido do interessado para que sejam acrescentadas novas despesas não
relacionadas na declaração original, é mister ressaltar que depois da ciência da
notificação de lançamento não é mais possível incluir novos valores de dedução, pois
configuraria uma retificação da declaração de ajuste anual após o lançamento de ofício,
o que é vedado pela legislação tributária, conforme art. 832 do Regulamento do Imposto
de Renda/99.
A fiscalização apurou dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$
25.800,00, por não haver documentos para comprovar a despesa e por ausência dos
depósitos.
O interessado alega que a decisão judicial determinou o pagamento de pensão de 7,5
salários mínimos, não tendo ordenado o depósito em conta. Diz que em anos anteriores
já teria sido intimado no mesmo assunto. Afirma que pagou R$ 4.756,63 de despesa
com a filha, Juliana (Universidade Estácio de Sá e Idioma Wizard) e para o filho,
Leonardo o valor de R$ 5.676,75 (Universidade da Cidade e Estácio de Sá).
No que diz respeito à dedução indevida de pensão alimentícia judicial é mister ressaltar
que são dedutíveis como pensão alimentícia, as importâncias pagas a título de alimentos
ou pensões em dinheiro em face das normas do Direito de Família ou as admissíveis
pela lei civil, sempre em decorrência de sentença ou acordo judicial, bem como as pagas
a terceiros em cumprimento de condenação judicial por ato ilícito (art. 10, inciso II, da
Lei no 8.383/91 e IN SRF no 126/91).
A partir do ano-calendário de 1996, as despesas médicas e de instrução de alimentando
pagas por alimentante, estabelecidas em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, não são deduzidas como pensão alimentícia, mas nos campos próprios de
despesas médicas e de instrução. Poderá ser utilizado o valor gasto, integralmente
relativo a despesas médicas, e no tocante a despesas de instrução obedecidos os limites
legais (art. 8o, §3o da Lei no 9.250/95).
Inicialmente vale frisar que a petição de fls. 15 a 17 trazidas aos autos pelo contribuinte
não possuem qualquer chancela da justiça que pudesse identificar que aquela teria sido
homologada pela decisão judicial de fls. 11 e 12.
Todavia, ainda que se considere a citada petição como homologada, é preciso esclarecer
que o juiz determinou o pagamento de pensão no valor de 7,5 salários mínimos. Em
nenhum momento a justiça homologou pagamento a título de despesa de instrução,
despesa médica, curso de idiomas e nem tampouco despesas diversas.
O impugnante juntou ao processo a declaração de fl. 18 emitida pela sua ex-esposa na
qual ela afirma que o contribuinte lhe pagou pensão na forma de compras diversas,
prestação de escola, cursos dos dois filhos e contas diversas, contrariando o que teria
sido homologado pela justiça, pois o juiz não determinou nenhum desses gastos.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.004040/2008-71

Não é demais enfatizar que a dedução de pensão judicial deve seguir estritamente o que
foi homologado pela justiça. Tanto é que nos casos em que o juiz determina o
pagamento de instrução e com despesa médica, tais valores devem ser abatidos na DAA
em campo próprio e com obediência aos limites tributários.
Então, considerando que a justiça homologou o pagamento de 7,5 salários mínimos, não
há como aceitar como dedução tributária gastos como: saúde, instrução, curso de
idioma, compras diversas e contas diversas, como pleiteado pelo sujeito passivo.
Portanto, fica mantida a dedução indevida de pensão alimentícia judicial no montante de
R$ 25.800,00.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
Impugnação em Tela, ficando confirmada a notificação de lançamento de fls. 05 a 08.
Jair Gonçalves Barreiros Junior – Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 77
DF CARF MF
Original